Tribunal: STF
Processo: ARE 1564241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (DECRETO-LEI 1.001/1969, ART. 324). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    SUSTENTADA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E INTEGRAL RECEPÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO PELA CARTA MAGNA. PERTINÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL PREENCHIDOS, A INCLUIR A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO (ART. 77, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR). ADEMAIS, NORMA PENAL EM BRANCO. ATO REGULAMENTADOR EXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO INJUSTO EVIDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE.



    PRONUNCIAMENTO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, a despeito do raciocínio desenvolvido pelo Juízo de primeiro grau, o Promotor de Justiça oficiante indicou na denúncia todos os requisitos exigidos pelo art. 77, caput, do Código de Processo Penal Militar, inclusive classificando o crime cometido pelos acusados, em consonância com a respectiva alínea "g". Ademais, embora seja mesmo o art. 324 do Decreto-Lei 1.001/1969 norma penal em branco, não se cogita da hipótese de ofensa ao princípio da legalidade e de incompatibilidade com a Carta Magna. Isso porque, conforme ponderou a ilustrada parecerista, é cediço que, "[...] para a complementação da norma penal em branco, admite-se que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal" (sic, fls. 6 do evento 10 destes autos)



    [...]



    Nesse passo, face aos supostos comportamentos de Wagner de Oliveira André, Luciano Dias Prestes e Paulo Fernandes de Oliveira, aparentemente reprováveis, mostra-se viável a reforma do decisum profligado, notadamente pela constitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente